Tribunal: STF
Processo: Rcl 60595
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO. TEMA 967. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.